Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a configuração de abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono de causa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. Inteligência do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada como intimação pessoal conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.
5. A falta de promoção dos atos e diligências necessárias ao prosseguimento do feito, após a intimação pessoal para sanar a inércia processual, conduz à prolação de sentença terminativa por abandono de causa, conforme determina o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A intimação eletrônica realizada nos moldes do artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 é considerada pessoal, o que dispensa o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPC, arts. 485, 246, 270, 82; Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07184479420228070020, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 6.12.2023; TJDFT, ApCiv 07061377920238070001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, ApCiv 07030020220238070020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 28.9.2023.